Tribunal: CARF
Processo: 10825.901340/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901340/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.538 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. COMPENSAÇÃO.
Deve a administração proceder a análise da liquidez e certeza do crédito cuja
compensação foi efetivamente requerida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP no
06829.34957.240706.1.3.03-0298, tendo como origem eventual saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2005 à luz dos documentos acostados aos autos, bem como dados presentes nas bases
de dados da RFB ou que possam ser requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Wilson Kazumi
Nakayama (substituindo o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior) e Bárbara Melo Carneiro.
Relatório
Trata o presente processo de despacho decisório no 775560904 (e-fl. 14) que não
homologou a declaração de compensação PERDCOMP n. 06829.34957.240706.1.3.03-0298 (e-
fls. 02/10), cujo o crédito declarado seria proveniente de saldo negativo de CSLL de R$
201.907,30 (ano calendário 2005) .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901340/2008-75
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901340/2008-75

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Peço vênia para, por
economia processual, reproduzir o relatório da decisão de primeira instância (e-fl. 142 e ss) que
bem resumiu o litígio:
(...)
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 18/28, na
qual alega, em síntese, que: a) o despacho decisório não reconheceu o direito creditório
pleiteado, por entender que o valor informado na DIPJ não correspondeu ao valor do
saldo negativo informado no PER/Dcomp; b) de acordo com o despacho decisório, o
valor do crédito original de saldo negativo informado no PER/Dcomp, na ficha de
demonstrativo de crédito, foi de R$ 201.907,30, enquanto o valor do saldo negativo
informado na DIPJ foi de R$ 196.632,17; c) é importante destacar que não há lide, vez
que o AFRFB deixou de aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ambos previstos no art. 2° da Lei n° 9.784/99; d) o despacho decisório não reconheceu o
direito creditório, relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, em
virtude da divergência de R$ 5.275,13 existente entre a informação prestada na DIPJ e
aquela constante na PER/Dcomp, pois na primeira foi informado o valor de saldo credor
de CSLL de RS 196.632,17, enquanto, na segunda, foi declarado o valor de R$
201.907,30, o que justifica a divergência de R$ 5.275,13; e) ficou evidente que o
despacho decisório ignorou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao
não reconhecer nenhum valor do direito creditório pleiteado, f) menciona os
dispositivos legais que regem as normas de restituição e compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; g) os dispositivos
demonstram a regularidade dos procedimentos adotados pela contribuinte para
formalização da compensação de débitos com créditos tributários administrados pela
RFB; h) e evidente que o Fisco deve confirmar a existência de créditos líquidos e certos
para homologação das compensações; i) este procedimento foi realizado por meio de
sistemas eletrônicos, porém a autoridade fiscal sequer teve a lisura de certificar-se sobre
a existência dos créditos em favor da contribuinte, devidamente informados na
PER/Dcomp; j) a divergência é irrelevante diante do montante do crédito que a
contribuinte possui com a Secretaria da Receita Federal do Brasil; k) há de se aplicar o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade; 1) o Fisco não pode deixar de apontar
eventuais divergências e exigir os tributos pendentes de pagamento, mas deve
considerar o montante do crédito apurado para, pelo menos, homologar a compensação
até o seu limite; m) este procedimento não foi adotado pela autoridade fiscal que exige o
tributo em sua integralidade; n) para fundamentar a peça, a Manifestante demonstrará
que faz jus ao direito creditório pleiteado na PER/Dcomp, no valor de RS 201.907,30;
o) o saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ original, ano-calendário de 2005, no
montante de R$ 196.632,17, teve origem nos valores retidos a título de contribuição
social sobre o lucro liquido no transcorrer do período; p) entretanto, os valores retidos
no ano-calendário de 2005 representavam o montante de R$ 207.711,27, sendo que o
valor de R$ 5.803,97 foi utilizado para compensar com a estimativa devida de CSLL do
mês de dezembro de 2005 (R$ 207.711,27 - R$ 5.803,97 = R$ 201.907,30); q) os
valores que compõem o total de R$ 207.711,27 foram devidamente declarados na Ficha
50 da mesma DIPJ; r) após a transmissão da DIPJ, a Manifestante recebeu do
fornecedor Dorival Lopes e Nova Araçá Distr. Prods. Alim. Ltda informes de
rendimentos, que com a aplicação de 1% dos valores pagos, identifica-se o valor de R$
5.275,12, que é exatamente a diferença entre as obrigações acessórias; t) o Fisco não
aplicou os princípios da celeridade e economia processual; u) ao elaborar a
PER/Dcomp, a somatória dos informes de rendimentos do ano calendário de 2005
totalizou o montante de R$ 201.907,30 e, para não pairar dúvidas, a manifestante se
preocupou em retificar a DIPJ do ano-calendário 2005, especificamente a Ficha 17,
linha 54,.para fazer constar o valor real de CSLL, no valor de R$ 201.907,30; v) a
Manifestante cometeu um erro de fato, que resultou na conclusão imprópria da
DRF/Bauru; x) a doutrina e jurisprudência reconhecem que quando há erro em uma
confissão, esta pode ser revogada/corrigida, inclusive de oficio; z) não há lide, assim o
despacho decisório proferido pela DRF/Bauru merece ser reformado em sua
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901340/2008-75

integralidade. Ao final, requer o reconhecimento do direito ao crédito tributário, na sua
integralidade, bem como a homologação da compensação realizada no PER/Dcomp,
com a consequente reforma da decisão prolatada pela autoridade administrativa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Ac 14-31.036 - 5a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 141
e ss) negou procedência à manifestação de inconformidade por entender que faltou a prova da
liquidez e contabilização do crédito. Para a DRJ o reconhecimento de direito creditório a título
de saldo negativo reclama a comprovação da efetividade no pagamento das antecipações
calculadas por estimativa, a constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação
das receitas que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração
anual. Asseverou:
(...)
No caso presente, pretende-se que o indébito se exteriorize tão somente com os dados
declarados na DIPJ/2006 e com o formulário de fl. 87, o qual, aliás, trata as retenções
fora do contexto de saldo negativo de CSLL, sem qualquer contabilização. Diante disso,
caberia à contribuinte ainda trazer ao presente contencioso os registros contábeis que
espelhassem o cômputo das receitas que ensejaram as retenções que pretende ver
aproveitadas, quantias estas denunciadas pelo comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados, que foram fornecidos pelas fontes pagadoras que tomaram os recursos ou
serviços (fls. 91/ 141).
Cientificada em 28/10/2010, (e-fl. 152), a Interessada interpôs recurso voluntário,
protocolado em 26/11/2010 (e-fl. 160), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade, requer a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e junta
demonstrações contábeis.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade dele conheço.
O litígio corresponde à não homologação de declaração de compensação
PERDCOMP 06829.34957.240706.1.3.03-0298 (e-fls. 02/10), cujo crédito declarado seria
proveniente de saldo negativo de CSLL de R$ 201.907,30 (ano calendário 2005) .
A Recorrente alega que cometeu um erro de fato ao informar na DIPJ e na
PERDCOMP saldos negativos de CSLL com divergência, o que resultou na negativa da
DRF/Bauru e da DRJ.
Concordo que o erro formal não pode ser óbice ao exercício do direito de
compensação e à apuração do crédito alegado pelo contribuinte. A DRJ confirma que a alegação
do erro foi informado ao contribuinte em intimação. Já a Recorrente afirma que retificou a DIPJ
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.538 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901340/2008-75

a fim de espelhar o real valor de saldo negativo de CSLL. O mesmo que informou na
PERDCOMP.
Considero não haver controvérsia de que houve erro da fato. Considerando que o
Recorrente cola demonstrativos contábeis a fim de comprovar seu alegado crédito e a reiterada
jurisprudência desta Turma nestes casos de erro de fato, considero aceitável verificar a
procedência da existência de liquidez do crédito.
Por todo o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise
do direito creditório pleiteado na DCOMP no 06829.34957.240706.1.3.03-0298, tendo como
origem eventual saldo negativo de CSLL no ano calendário 2005 a luz dos documentos
acostados aos autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser
requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital